Tribunal: TJBA
Processo: 8016943-43.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016943-43.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
INTERESSE DE AGIR.
ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO ENTRE TODOS OS CANDIDATOS. MÉRITO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB 02/2019). PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 75. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA NO IRDR nº. 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). SEGURANÇA CONCEDIDA
EM PARTE
.

1
.
A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário é dispensável, uma vez que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior, se deu por força de decisão judicial.

2. Há de se reconhecer a ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia para figurar o polo passivo da demanda, uma vez que este não subscreveu o edital do certame em comento. O fato de o Governador extinguir e criar cargos não é o bastante para atribuir-lhe a legitimidade passiva do presente
writ,
o que enseja a sua retirada do polo passivo da lide.

3. Rejeita-se a alegada ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBCF - , pois eventual correção da nota do impetrante estaria a cargo do Instituto, além de se tratar de autoridade que tornou pública a abertura de inscrições, estabeleceu normas para a organização do processo seletivo e é dotada de competência para corrigir a ilegalidade objeto deste
mandamus.

4. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8034581-89.2020.8.05.0000, fixou a seguinte tese jurídica vinculante:

(...) c) “Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.”

5. Neste contexto, exsurge a probabilidade do direito vindicado pelo Impetrante no presente
writ
, ao pleitear a anulação da questão 75, diante do entendimento adotado por esta Corte de Justiça no julgamento IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, após ampla discussão acerca do tema.

S
egurança Concedida
Parcialmente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº

8016943-43.2020.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
ANTONIO MARCOS LEITE DOS SANTOS

e impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONCEDER
PARCIALMENTE

a

segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.